Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-15.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000135-15.2017.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba,
em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DJALMIR
GONÇALVES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1000135-15.2017.8.26.0126/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.802 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1000135-15.2017.8.26.0126/
50000
Procedência:
Caraguatatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.802)
Embargante:
Fazenda
do
Estado
de
São
Paulo
Embargado:
Djalmir Gonçalves dos Reis
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs a Fazenda do Estado de São Paulo embargos
declaratórios contra o acórdão que acolheu a remessa
obrigatória e o apelo por ela interposto para, cassando a
r. sentença de origem, determinar a produção de prova
pericial em demanda ajuizada por Djalmir Gonçalves dos
Reis com o escopo de obter o reconhecimento de seu

ED 1000135-15.2017.8.26.0126/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.802 -3
direito ao adicional de insalubridade.
Pleiteia a embargante a colmatação do julgado
para que conste expressamente no dispositivo que
“o ônus da produção da prova pericial não pode
ser imposto ao Estado, devendo esta ser realizada preferencialmente no IMESC ou
subsidiariamente, que eventual adiantamento seja
custeado com recursos do FAJ nos limites de sua
regulamentação”.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 20 de agosto de 2020 (e-pág. 5).
VOTO:
2.
Infere-se da redação do art. 1.022 do Código de
processo civil, serem cabíveis os embargos declarativos
apenas nas hipóteses de contradição, obscuridade e
omissão, vícios internos ao decisum objurgado, pois esse
recurso tem por objetivo extirpar máculas que impeçam
compreender perfeitamente o decidido, evitando, assim,
dissabores futuros que impossibilitem a efetividade do
pronunciamento jurisdicional.
Admite-se,
ainda,
por
entendimento
da
jurisprudência, o manejo desse recurso para os casos em
que o decisum apresente erro material, já que importa em
exterminar
discordância
entre
a
convicção
judicial
manifestada no ato decisório e sua expressão, não
modificando a aresto já proferido.
Não se enquadra, portanto, o presente recurso na
estreita via dos embargos declaratórios, por sequer

ED 1000135-15.2017.8.26.0126/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.802 -4
informar a recorrente a presença de qualquer dos vícios
inscritos no art. 1.022 do Código de processo civil.
3.
Ademais,
constou
expressamente
no
acórdão
embargado que sendo
“Necessária a elaboração de laudo técnico para o
deslinde do feito, seu custeio onera, ademais, o
demandante, e o fato de ser ele beneficiário da
gratuidade processual, e por isto dispensar-se da
antecipação de custas e despesas do feito, não
poderia acarretar, ainda que em parte, a oneração ipso iure da parte adversa no
pagamento de sua produção” (os destaques não
estão no original).
4.
A
inegável
exigência
de
a
sentença
judicial
enfrentar os fundamentos postos pelas partes
tradução
eminente da relevância do contraditório em um processo
equitativo (cf., por todos, SALAS, Denis. Du procès penal.
Paris: PUF. 1992, passim) não vai ao excesso de excluir
absolutamente
a
possível
extração
de
inferências
imediatas a partir de juízos fundacionais expressos
(nesse sentido, cf., brevitatis studio, STF -HC 71.761).
Assim, se da referência explícita e motivada, numa
sentença, a determinados fatos e teses que ali se
reputem
provados
e
justificados
podem
inferir-se
imediatamente as respostas a teses pontuais das partes,
não há reconhecer lacunaridade alguma, porque as
conclusões dessas inferências não demandam discurso, é
dizer, não exigem médio. E, bem por isso, já estão postas
nas proposições expressas de que as inferentes procedem. POSTO ISSO, rejeitam-se os embargos de

ED 1000135-15.2017.8.26.0126/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.802 -5
declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo
(autos de origem 1000135-15.2017 da 1a Vara da
Comarca de Caraguatatuba).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP